Tribunal: TJDFT
Processo: 0007645-76.2015.8.07.0003
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-21

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. OMISSÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO RECURSO. ESTELIONATO. LEI 13.964/2019. REPRESENTAÇÃO. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE.

1. Conforme o artigo 619 do Código de Processo Penal, os Embargos de Declaração são cabíveis contra acórdão que apresentar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

2. Não há omissão no acórdão que deixa de analisar questão que não foi objeto de recurso de Apelação.

3. A exigência de representação para a ação penal nos crimes de estelionato, instituída pela Lei 13.964/19, não deve ser aplicada nos casos em que já recebida a denúncia, sob pena de se transformar a representação em condição de prosseguibilidade e não de procedibilidade.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.